Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720309-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUNIO RODRIGUES BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 127332349 dos autos de origem), que, no cumprimento de sentença de origem (Proc. no 0050127-79.2014.8.07.0001), movido contra a agravante pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Confira-se o teor da decisão recorrida e por seu complemento: “Retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença. Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud realizado na conta bancária do devedor JUNIO RODRIGUES BORGES. Em síntese, alega a parte executada que o valor de R$ 420,00, bloqueado em sua conta bancária, deve ser liberado, conquanto necessário ao pagamento de seu cartão de crédito, cujo limite é de R$ 400,00, e que serve ao atendimento de suas necessidades básicas. Aduz que a quantia constrita é também impenhorável porquanto inferior a quarenta/cinquenta salários mínimos, além de ser proveniente de sua atividade laboral. O exequente foi intimado a se manifestar, e pugnou pela rejeição da impugnação (ID 127306237). É a síntese. Decido. A rejeição da impugnação é medida que se impõe. No caso dos autos, em que pesem os argumentos jurídicos levantados pelo devedor, não houve comprovação, tanto da imprescindibilidade da quantia quando da sua proveniência laboral. A impenhorabilidade a que se refere o artigo 833 do CPC abrange salários e valores depositados em poupança, mas este não é o caso dos autos, mormente considerando a utilização da conta bancária onde ocorreu o bloqueio como conta corrente. Não há, ademais, qualquer movimentação financeira que descreva o recebimento de salário na conta bloqueada ou, ainda, demonstração, na fatura do cartão, de que havia correspondência em relação aos pagamentos e/ou utilização para atendimento de suas necessidades basilares. Conclusão. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao bloqueio Sisbajud. Segue espelho do bloqueio realizado e procedo à sua conversão em penhora, ficando a instituição financeira depositária. Expeça-se alvará em favor do credor. Após, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito, mediante anexação de planilha atualizada do débito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Prazo: 5 (cinco) dias. Int.” Em suas razões recursais (ID 36545059), a parte agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da penhora realizada em sua conta bancária, visto que violou a norma estampada no art. 833, X, do Código de Processo Civil – CPC. Para tanto, alega que os valores bloqueados, os quais foram depositados em conta bancária do Nubank, seriam utilizados para pagamento de necessidades básicas do cotidiano. Destaca que contrariamente ao que afirma o juízo de origem, a interpretação do inciso X do art. 833 do CPC é no sentido que todos os valores depositados em conta do executado que não exceda os 40 (quarenta) salários-mínimos gozam de impenhorabilidade. “Em outras palavras, caso o devedor possua mais de uma conta bancária ou fundo de investimento, todas as respectivas contas devem ser consideradas impenhoráveis, até o limite global de 40 salários mínimos (soma-se todos os fundos de investimento e o máximo protegido é 40 salários mínimos)”. Destaca que “[a] instituição da impenhorabilidade da quantia de até cinquenta salários mínimos, ainda que depositados em conta-corrente, constitui instrumento para viabilizar o provimento das necessidades vitais básicas da parte devedora e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, nos termos do artigo 7o, inciso IV, da Carta da República.” Tece comentários sobre a impossibilidade de prevalecer os interesses patrimoniais do credor frente à dignidade da pessoa do devedor, o qual deve ter preservado patrimônio mínimo, conforme ditames da Constituição Federal. “Essa atuação estatal reveste-se de gravidade político-jurídica, porque, ao privar o cidadão de meios necessários para garantir sua dignidade a fim de satisfazer interesse patrimonial desprovido da mesma relevância, o Poder Público indiretamente desrespeita a Constituição, compromete a eficácia da declaração constitucional de direitos e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental”. Assevera, por fim, que “[o] Poder Judiciário não deve constituir instrumento de promoção da satisfação de direitos patrimoniais quando a atividade de constrição patrimonial forçada por ele exercida a pedido do credor vier a comprometer o núcleo essencial dos direitos fundamentais do devedor. O direito de crédito, em especial quando não se destine a viabilizar o sustento de seu titular, deve ter por limite a dignidade do devedor e de sua família. Assim, a atividade estatal destinada à satisfação do interesse do credor não pode privar o devedor e sua família da satisfação de suas necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja desconstituída a penhora efetuada em sua conta bancária, no valor total de R$ R$ 414,02 (quatrocentos e quatorze e dois centavos). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência almejada. Dispensado o recolhimento do preparo, visto que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 125529858 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado pela Defensoria Pública, ausente recolhimento de preparo recursal, tendo em vista que a parte foi beneficiada com a gratuidade de justiça (ID 125529858 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Pois bem. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, denota-se pelos extratos colacionados aos autos (IDs no 125678907 e 125671212 dos autos originais) que os valores bloqueados constavam de conta corrente da parte agravante, a qual não se encontra, em tese, prevista no art. 833, X, do CPC como impenhorável. Destaque-se que, da leitura dos extratos mencionados, não existem elementos que comprovem que se trata de aplicação financeira que visa criar reserva financeira para situações futuras, capaz de ser abrangida pela impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC. A conta corrente em questão é bastante movimentada e é utilizada de forma cotidiana, não sendo possível extrair que visa ter natureza de poupança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta-corrente dos agravantes são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413598, 07398051520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em análise perfunctória, também não há demonstração de que os valores depositados na conta corrente em que foram bloqueados derivem de quaisquer outras hipóteses do art. 833 do CPC. Não se pode olvidar que a alegação de impenhorabilidade se submete ao crivo e análise do julgador, que é o destinatário da prova, a quem cabe determinar a instrução probatória necessária para melhor compreensão e desate da controvérsia posta à colação. No particular, onde o recorrente combate o arresto judicial que lhe atingiu, invocando a incidência da impenhorabilidade sobre os valores constritos, é dele o ônus de provar os fatos por ele alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Como não se desincumbiu a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua desídia processual. Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, reforçam o posicionamento adotado nesta oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Não encontrando a parte credora bens em nome dos executados, possível a penhora de quotas sociais de propriedade da parte agravante, executada nos autos principais, nos termos dos artigos 835, IX e 861 do CPC, dado que o credor tem o direito de receber e a devedora tem patrimônio localizado passível de penhora. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade é da executada por se tratar de fato impeditivo ao direito do exequente 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344706, 07094510720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. USO DA CONTA POUPANÇA APENAS PARA INVESTIMENTO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE RESERVA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR. DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como valor depositado em caderneta de poupança até o patamar inferior a quarenta salários mínimos. 2. É intuito da norma protetiva assegurar a formação de reserva para garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de dinheiro em conta poupança que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1331429, 07018521720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À guisa de arremate, calha citar orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que corrobora ainda mais o posicionamento ora adorado: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 833, INCISO X, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores nos autos de Execução Fiscal movida pelo Estado de Minas Gerais. No Tribunal a quo, o agravo interno foi improvido. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "No caso, o agravante não anexou nenhum documento a fim de comprovar que a penhora recaiu em valor depositado em conta poupança, tampouco sobre seus proventos. Deste modo, ausente prova no sentido de que se trata de quantia depositada em conta poupança ou de que se trata de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada." III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1693512/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) Pelo contexto fático-probatório emergidos dos autos, mister ainda fazer alusão a moderno precedente do sodalício Superior, o qual, a depender do aprofundamento da cognição, alcançável sobretudo após a instauração do contraditório e da ampla defesa, poderá servir de bússola orientativa para a solução do mérito recursal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso de origem, da análise dos autos de origem, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos de origem no atual estágio não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pelo agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Sem embargo, cabe salientar ainda que, em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória, na hipótese de liberação da quantia bloqueada há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o agravante movimentar os valores, prejudicando, assim, a efetivação do potencial direito dos agravados. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator